Tribunal: CARF
Processo: 10640.004618/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.004618/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO OTAVIO DE ALMEIDA FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS
DE MORA.
Exigível a multa de ofício quando inexistem as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 9/13), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.537,20 para saldo de
imposto a pagar de R$1.773,32.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004618/2007-41
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004618/2007-41

Omissão de rendimentos. recebidos de Pessoa Jurídica. decorrentes de trabalho com
vinculo empregatício. O contribuinte deixou de declarar R$19.311.00, conforme
precatório no 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no Julgamento da Ação
Declaratória 2003.83.00009323-4 que julgou procedente o reajuste de 28.86% nos seus
vencimentos. No julgamento da Apelação Cível no 345122-PE, que pleiteava a não
incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal Regional Federal
da 5a. Região considerou-os de natureza . remuneratória e, portanto, tributáveis. Dessa
forma, foram acrescidos R$19.311,00 aos rendimentos tributáveis declarados.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 29/10/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
27/11/2007, às fls. 2/23 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
1) Que o contribuinte não recebeu da fonte pagadora o “Comprovante de
Rendimentos” referente aos rendimentos em questão. Fato este que induziu ao
erro cometido pelo contribuinte de não informar tais rendimentos em sua
Declaração de Ajuste Anual;
2) Cita o Princípio da Proporcionalidade, tendo em vista o equívoco cometido
pela fonte pagadora, ser o réu primário e encontrar-se com suas obrigações em
dia, para que não seja cobrada a multa de oficio e, também, os juros moratórios;
e,
3) A improcedência da cobrança uma vez que há uma Apelação Cível n°
345122-PE ainda em tramitação. Não tendo tal ação transitada em julgado, visto
que aguarda o julgamento dos Embargos Declaratórios interpostos no dia
15/02/2007.
Diante do exposto requer:
1) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até que seja julgada por
definitivo a questão acerca da natureza dos valores recebidos pelo precatório
42.022/AL.
2) A extinção do crédito tributário, caso seja, posteriormente, reconhecida a
natureza indenizatória dos rendimentos objeto do lançamento;
3) Seja afastada a cobrança da multa de oficio e dos juros de mora.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade, não
conheceu da impugnação na parte submetida à análise judicial (natureza tributável ou
indenizatória dos rendimentos) e julgou a impugnação improcedente no tocante às demais
matérias (multa de ofício e juros de mora), em decisão assim ementada (fls. 37/44):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE
COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, além de não obstaculizar a
formalização do lançamento, impede a apreciação de razões de mérito por parte
da autoridade administrativa a quem caberia o julgamento. Já outros aspectos do
lançamento, não submetidos ao crivo da Justiça, são passíveis de apreciação na
esfera administrativa.
Impugnação Não Conhecida
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004618/2007-41

MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
É cabível a aplicação de juros com base na taxa Selic e da multa de oficio, por
expressa determinação legal.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/4/2010 (fl. 48), o contribuinte, em
28/4/2010 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/70, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- tendo em vista a interposição de Recursos Extraordinário e Especial no
julgamento da Apelação Cível no 345122, ainda não haveria decisão definitiva acerca da natureza
dos rendimentos.
- estando a obrigação principal sub judice e como o acessório segue o principal, a
cobrança dos juros e da multa de ofício estaria atrelada à decisão definitiva do poder judiciário.
- por ocasião do lançamento, a natureza do rendimento tido por omitido estaria
sub judice e a fonte pagadora não teria fornecido o comprovante de rendimento, fatos que teriam
inviabilizado a inclusão desses rendimentos na declaração de ajuste.
- seria indevida a cobrança de acréscimos legais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recaiu sobre rendimentos tidos por omitidos, sobre os quais foi
ajuizada ação judicial visando à não incidência do imposto de renda. Dessa feita, como bem
esclarecido na decisão recorrida, a opção pela esfera judicial importa renúncia ao processo
administrativo.
Em seu recurso, o recorrente contesta a exigência de juros e multa de ofício,
matérias não submetidas ao poder judiciário e que cabem ser analisadas por este colegiado.
De certo que, em face do acessório seguir o principal, a exigência da multa de
ofício e dos juros de mora deve aguardar o resultado da ação judicial. De qualquer forma, cabe
ao Fisco, tendo apurado infração à legislação tributária, formalizar a exigência, para prevenir a
decadência do crédito tributário.
No tocante à inclusão dos juros de mora e da multa de ofício na exigência, já
existe jurisprudência pacificada no CARF, tendo sido editadas as Súmulas nos 5, 17 e 50:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004618/2007-41

art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Portanto, a teor do conteúdo das súmulas, verifica-se que a exigência ou não de
juros e da multa de ofício está relacionada à existência de depósito do montante integral e de
medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Esses enunciados refletem as disposições dos artigos 61 e 63, da Lei no 9.430, de
1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
...
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
No caso desses autos, não se efetivou o depósito do montante integral e nem foi
proferida determinação judicial no sentido de suspensão da exigibilidade anteriormente à ação
fiscal. Dessa feita, correta a inclusão dos juros de mora e da multa de ofício, conforme
dispositivos legais indicados na autuação.
Quanto à alegação de que a fonte pagadora não teria fornecido o correspondente
comprovante de rendimento, esclareço que, como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou
jurídica, deve fornecer à pessoa física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do
ano subsequente àquele a que se referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário findo. Contudo, na hipótese de não fazê-lo, os contribuintes não ficam dispensados,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004618/2007-41

em razão disso, de oferecer à tributação na declaração de ajuste os rendimentos recebidos dessa
fonte sujeitos à tabela progressiva.
Assim, o fato de o contribuinte eventualmente não dispor de um comprovante de
rendimentos não o desobrigaria de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela progressiva
recebidos dela.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital